Tribunal: STF
Processo: AI 247041
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-10-26
Data de publicação: 1999-10-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA PROCESSUAL. OFENSA INDIRETA.
1.      A matéria constitucional (artigos 5º, XXXV, LIV, LV e 93,
IX) não foi examinada no acórdão recorrido. Incidência da Súmula 282
desta Corte.
2.      Recurso especial não admitido. Matéria processual.
Eventual ofensa à Constituição Federal adviria, quando muito, de
forma indireta.
        Agravo regimental a que se nega provimento.